Tribunal: STF
Processo: Rcl 79841
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16), proferida nos autos do Processo nº 0016502-09.2014.5.16.0016, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na ADI nº 2.418/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de São Luís afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.



    Narra o Município reclamante que, 



    “[a]pós o trânsito em julgado da fase de conhecimento, iniciou-se a execução.



    O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, na fase executiva, opôs Embargos à Execução, nos quais arguiu a inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação subsidiária se baseou na mera inadimplência da prestadora de serviços, sem a demonstração cabal de culpa do ente público na fiscalização do contrato, em contrariedade ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16 e no RExt nº 760.931/DF (Tema 246).



    A decisão de primeira instância rejeitou os Embargos à Execução. Inconformado, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS interpôs Agravo de Petição (ID 9f59f1d), reiterando a tese de inexigibilidade do título executivo e a necessidade de exaurimento dos meios executórios contra a devedora principal e seus sócios antes do redirecionamento da execução contra o ente público. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao julgar o Agravo de Petição (ID b4c6284), negou provimento ao recurso do Município quanto à inexigibilidade do título e ao benefício de ordem, concedendo provimento parcial apenas para isentar o ente público do pagamento das custas processuais” (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta que a Justiça do Trabalho violou os precedentes deste Supremo Tribunal Federal, pois, 



    “[manteve] a responsabilidade subsidiária com base em presunção e [impediu] a discussão da inexigibilidade do título executivo na fase de execução, mesmo diante da alegação de que a decisão exequenda se fundou em interpretação de lei declarada inconstitucional ou incompatível com a Constituição Federal por este Tribunal



    (...)



    A decisão reclamada, ao afirmar que a questão da inexigibilidade do título não poderia ser suscitada na fase de execução em razão da coisa julgada, ignorou a possibilidade de desconstituição da coisa julgada inconstitucional, tema amplamente debatido e reconhecido por este STF, inclusive na ADI nº 2.418. Além disso, ao assim proceder, o Tribunal a quo afastou a aplicação dos artigos 525, § 12, e 535, § 5º, inciso III, do Código de Processo Civil, e do artigo 884, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que expressamente preveem a possibilidade de arguição da inexigibilidade do título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional ou em interpretação incompatível com a Constituição Federal. Este afastamento, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10), configura nova e grave violação à ordem constitucional e à autoridade deste Tribunal. 



    Ademais, o processo em questão ainda não transitou em julgado, tendo em vista que ainda cabível recurso da última decisão proferida nos autos, conforme se observa do histórico processual” (e-doc. 1, p. 3). 



    Defende, ainda, que o ato reclamado ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que impediu



    “a arguição da inexigibilidade do título na fase executiva, sob o argumento da coisa julgada, efetivamente afast[ando] a aplicação dos dispositivos legais que permitem tal arguição em casos de coisa julgada inconstitucional, sem submeter a questão ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal, em clara afronta à Súmula Vinculante nº 10” (e-doc. 1, p. 7).



    Requer, por fim,



    “b) A concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos do v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos do Agravo de Petição nº 0016502-09.2014.5.16.0016 (ID b4c6284), determinando-se a suspensão da execução em relação ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, até o julgamento final da presente Reclamação, em razão da manifesta violação à autoridade das decisões vinculantes deste STF e do periculum in mora consistente na iminência de constrição de bens públicos para satisfação de débito cuja exigibilidade é questionada com fundamento em pronunciamentos deste Tribunal. 



    c) Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos do Agravo de Petição nº 0016502-09.2014.5.16.0016 (ID b4c6284), na parte em que manteve a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS com base em presunção de culpa e impediu a arguição da inexigibilidade do título executivo na fase de execução, determinando-se que outro julgamento seja proferido em estrita observância à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16, no RExt nº 760.931/DF (Tema 246), na ADI nº 2.418, e à Súmula Vinculante nº 10, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao Reclamante” (e-doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido. 



    In casu, o reclamante defende que o ato reclamado viola a eficácia do julgado na ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. Naquela ocasião, a Corte reconheceu a validade do mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma: 



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Dentro desse contexto, o Município de São Luís pretende fazer prevalecer a inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado em 2015, ao argumento de haver vício de inconstitucionalidade, na medida em que a coisa julgada teria sido estabilizada em confronto com o decidido por esta Corte na ADC nº 16/DF (julgada em 24/11/2010) e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG, fixada em 26/04/2017).



    Quanto a matéria de fundo, a tese firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Pois bem. Compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial, mantendo a responsabilidade subsidiária do poder público, pelos seguintes fundamentos:



    “Inexigibilidade do título executivo



    Sustenta o Estado recorrente a inexigibilidade do título executivo fundado em aplicação ou interpretação de ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, nos termos do art. 535, §§ 5º, do NCPC, pois, no presente caso fora declarada a responsabilidade subsidiária do agravante sem que fosse apurada a prova da falta de fiscalização do ente público contratante, em violação ao disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, declarado constitucional no julgamento da ADC n° 16.



    Analisa-se. 



    Não desconhece esta Corte a decisão passada nos autos da ADI nº 16, no sentido de que a culpa do empregador ente público deve ficar robustamente provada, cujo ônus a jurisprudência majoritária vem decidindo que é do reclamante. Contudo, na presente hipótese, a mesma não tem aplicação. 



    É que na fase de execução, dita questão não poderá ser suscitada, pois já operado o trânsito em julgado da decisão, não cabendo, por conseguinte, a oposição de recurso com essa finalidade, em razão dos princípios constitucionais da proteção à coisa julgada e da segurança jurídica, podendo, tão somente pela via da Ação Rescisória (arts. 337, II, 502, 505, c/c art. 966, inciso II, do NCPC), apartada do presente processo.



    Nega-se provimento.



    Responsabilidade do devedor subsidiário



    O agravante pugna pela responsabilização dos sócios da primeira reclamada, antes que a execução seja redirecionada contra si, no que não foi atendida pelo juízo a quo. 



    Analisa-se. 



    Basta a inadimplência da devedora principal para que o patrimônio do responsável subsidiário seja responsabilizado. É assim porque o processo de execução tem por finalidade principal a satisfação do credor/exequente, com vistas a entregar-lhe o que é de direito, segundo o reconhecimento em título jurídico executivo e propugnando o princípio da efetividade da execução. 



    O TST já firmou entendimento no sentido de que, restando infrutífera a execução contra o devedor principal, basta que o devedor subsidiário tenha participado da relação processual e que seu nome conste do título executivo judicial para que haja o direcionamento da execução contra si, não havendo falar em benefício de ordem. Nesse rumo:



    (...)



    A atribuição de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços não deve instruir, apenas, o processo cognitivo nem deve ser, apenas, um adereço da sentença de mérito. É agora, em sede executiva, que tal orientação ganha relevo, mediante sua aplicação prática e concreta.



    Na circunstância dos autos, condicionar o chamamento do responsável subsidiário à persecução dos sócios da devedora principal dificulta a tutela do direito, traz prejuízo ao obreiro e cria embaraço para esta Justiça. 



    Se havia bens livres e desembaraçados da devedora principal ou dos seus sócios (art. 794, § 2º, do NCPC c/c 827, parágrafo único, CC), que os indicasse a agravante, mas não o fez. 



    Correto, pois, o direcionamento da execução contra o agravante devedor subsidiário. 



    Nega-se provimento” (e-doc. 3 - Grifei).



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Município de São Luís:



    “DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RECLAMADO 



    O segundo reclamado sustenta ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo, por haver expressa vedação legal para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93.



    A ausência de responsabilidade do segundo reclamado pelos créditos trabalhistas pleiteados, à luz da declaração de constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 (ADC 16), é matéria afeita ao mérito da demanda, sendo insuscetível de apreciação em sede preliminar. 



    Ademais, verifica-se que a r. decisão transitou em julgado em 18 /09/2015 (certidão, fls. 235). 



    Deste modo, a r. decisão que concluiu pela manutenção do embargante no pólo passivo da presente lide, respondendo de maneira subsidiária pelos créditos estatuídos em favor da reclamante, já se encontra protegida pelo manto da coisa julgada, pelo que não comporta mais discussão, quiçá em sede de execução da referida sentença. 



    Destarte, rejeita-se a preliminar.” (e-doc. 2, p. 297-298).



    Verifico que, no presente caso, ao fazer referência à responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se em premissa que não violou o entendimento desta Corte à época do julgado, especialmente, porque, considerado os limites e a amplitude probatória da ação que originou a sentença acobertada pela coisa julgada, foi constatada a existência de culpa in vigilando, o que, por si só, afasta a alegada coisa julgada inconstitucional e eventual ofensa aos paradigmas invocados na inicial.



    Dessa perspectiva, prevalece a inviabilidade da presente reclamação, ante a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Incide, assim, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).



    Ressalte-se, ademais, que o debate acerca do ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada foi analisado por esta Suprema Corte apenas na ocasião do julgamento do RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), ocorrido na sessão de julgamento de 13/2/25, na qual o Plenário do STF fixou a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”   



    Entendo, assim, que a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente